Tribunal: STF
Processo: HC 229376
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.6.2023 por Antonio Elmar Reis Queiroz, advogado, em benefício de Pedro Henrique Rocha da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 830.896/MG.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente condenado, em 31.5.2023, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado nos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade (fl. 1, e-doc. 23). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.133681-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e requereu a concessão de liberdade provisória, alegando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em 13.6.2023, o Relator, Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, indeferiu a medida liminar por considerar idônea a motivação do juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Patos de Minas/MG, que manteve a prisão do paciente pela gravidade da conduta praticada (e-doc. 22). 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 830.896/MG no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de revogação da prisão preventiva, pela alegada incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Em 19.6.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante postula a concessão de liberdade provisória ao paciente. Argumenta que, “muito embora tenha sido fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, houve o indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao Paciente, cuja fundamentação é manifestamente contrária a jurisprudência do STF, revestindo-se de medida legitimadora de cumprimento de pena antecipado, eis que incompatível com o instituto da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “não foi analisada a excepcionalidade do contexto dos autos, onde as decisões combatidas são norteadas de manifestas ilegalidades que comprometem Direitos Fundamentais do Paciente, atraindo a concessão do writ de ofício, com superação do enunciado sumular, o que já é uma realidade em casos análogos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala “que as decisões combatidas, além de não ostentarem fundamentação idônea, sendo teratológicas, estão em descompasso com o pacífico entendimento adotado por esta mais alta Corte do País, sendo a concessão da ordem (ainda que de ofício) medida de rigor” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, requer-se: 



    a) a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente Pedro Henrique Rocha da Silva o direito de recorrer em liberdade, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor alvará de soltura, bem como os ofícios necessários, o que se pede com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, 



    b) No mérito, requer a expedição de ofício ao Juízo a quo, para que preste informações e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, requer a este Colendo Superior Tribunal de Justiça que conceda a ordem de Habeas Corpus, em caráter definitivo, confirmando-se a liminar pleiteada, até o trânsito em julgado de eventual acórdão condenatório. 



    c) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (art. 5º, LXVIII da CF c/c art. 654, §2º do CPP)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 830.896/MG. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.133681-9/000 pelo Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se considerar a fundamentação da decisão proferida pelo Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.133681-9/000, nestes termos:



    “Assim, em um exame perfunctório, estão demonstradas, nessa decisão, as razões legais que motivaram a manutenção da prisão processual, notadamente no fato de que o paciente permaneceu acautelado durante a instrução processual, visando à garantia da ordem pública, o que satisfaz o disposto no art. 312 do CPP e afasta, por ora, as alegações defensivas. 



    Friso que a necessidade da prisão cautelar do paciente foi atestada por esta Sexta Câmara Criminal na sessão de julgamento do dia 04/04/2023, oportunidade em que foi denegado, à unanimidade, o habeas corpus de nº 1.0000.23.056400-7/000. 



    Isto é, não é possível verificar, em sede liminar, a carência de fundamentação da decisão vergastada e a suposta ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão. 



    Finalmente, vale ressaltar que, a princípio, não há incompatibilidade inerente entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação de pena em regime semiaberto, bastando a expedição de guia de execução provisória para adequar a situação do paciente. Portanto, no presente caso, não é possível observar, em um juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, o que, pela via reflexa, torna inviável o deferimento da antecipação de tutela.



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada” (fl. 5, e-doc. 22 - grifos nossos).



    11. Na espécie, o impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva, imposta ao paciente e mantida na sentença condenatória em 31.5.2023, com a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena após o trânsito em julgado. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que seria inadequado, como realçado no despacho do Desembargador relator no Tribunal de Justiça mineiro.



    12. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a prisão preventiva mesmo quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e assegurado que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    Confiram-se também decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021; HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021; e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora